Tribunal: CARF
Processo: 15771.722391/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.722391/2016-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.086 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/05/2016
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/05/2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. JUROS
DE MORA. TAXA SELIC.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral (Súmula CARF no 5).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de matéria nas esferas administrativa e
judicial, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário, com a aplicação da
Súmula CARF no 5. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.085, de 23 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15771.726411/2014-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.722391/2016-39
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.086 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722391/2016-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado em face da lavratura de autos de infração, destinados à prevenção
da decadência, relativos ao Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Cofins e Contribuição para o PIS, decorrentes do afastamento da imunidade tributária em
relação à importação de mercadorias para uso exclusivo em hospitais.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
alegando o seguinte:
a) a decisão concessória de tutela antecipada foi confirmada por sentença, em que
se reconheceu a presença de todos os requisitos necessários à qualificação da entidade como
imune a tributos federais;
b) inadequação do meio utilizado (auto de infração) para se constituir o crédito
tributário, pois não houve a incidência de qualquer falta ou infração que pudesse justificar a
penalidade, sendo o presente caso mais condizente com a lavratura de notificação de lançamento;
c) impossibilidade de aplicação de juros moratórios em razão da inexistência de
inadimplemento;
d) o Impugnante é uma entidade de assistência social de utilidade pública, que
atua como hospital para tratamento de doentes de todos os níveis socioeconômicos, estando,
portanto, imune à cobrança de tributos federais.
A DRJ não conheceu da Impugnação em razão da concomitância entre os
processos administrativo e judicial, tendo sido registrado o cabimento da exigência de juros com
base na taxa Selic em relação ao crédito tributário não integralmente pago no vencimento, nos
termos da súmula CARF no 5.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a anulação do acórdão recorrido, com o cancelamento posterior dos autos
de infração, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido ainda o seguinte:
a) mesmo que o mérito da presente controvérsia se encontrasse prejudicado pela
existência de ação judicial, o que se alega apenas a título de argumentação, ainda assim o
argumento de inadequação do lançamento via auto de infração devia ser analisado, por se tratar
de matéria diversa da levada ao conhecimento do Poder Judiciário, nos termos do Ato Cosit no
3/1996;
b) afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, dada a ausência de
renúncia à esfera administrativa e a necessidade de anulação da decisão de primeira instância;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.086 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722391/2016-39

c) inocorrência de concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa, pois aqui se pretende a desconstituição do auto de infração e, na ação judicial, o
reconhecimento da imunidade tributária lato sensu, condição essa muito mais ampla que a mera
incidência de determinados tributos, em conformidade com o art. 38 da Lei no 6.830/1980;
d) inocorrência de renúncia expressa à esfera administrativa, conforme exige o art.
51 da Lei no 9.784/1999.
Em 21 de outubro de 2020, o Recorrente protocolizou na repartição de origem
petição informando que a ação judicial havia transitado em julgado com decisão a ele favorável,
de forma que as acusações relativas às importações objeto da presente autuação deviam ser
canceladas devido à certificação do trânsito em julgado da decisão que a reconheceu como
entidade imune em relação aos tributos federais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, mas, em razão da existência de concomitância parcial da
discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, dele se conhece em parte.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração, destinados à prevenção da
decadência, relativos ao Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Cofins e Contribuição para o PIS, decorrentes do afastamento da
imunidade tributária em relação à importação de mercadorias de uso hospitalar.
Tendo a Delegacia de Julgamento (DRJ) não conhecido da Impugnação apresentada
pelo ora Recorrente em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa, no Recurso Voluntário, ele passa a contestar referida decisão,
arguindo que havia outras questões, para além da imunidade tributária, que haviam sido
arguidas neste processo, quais sejam, (i) a inadequação do auto de infração para a
presente exigência e (ii) a divergência de discussões nas duas esferas, pois,
administrativamente, discute-se a desconstituição do auto de infração e, na ação judicial,
o reconhecimento da imunidade tributária lato sensu.
Inobstante arguir, no Recurso Voluntário, a inexistência da referida concomitância, na
petição protocolizada na repartição de origem em 21/10/2020, o Recorrente afirma que,
com o trânsito em julgado da ação judicial, reconhecendo a imunidade tributária, o
presente processo perdera o objeto, pois a decisão final no Poder Judiciário declarou a
“inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento do Imposto de
Importação, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação por ocasião da importação de
bens, mercadorias e equipamentos destinados à consecução dos seus objetivos
institucionais assistenciais”.
Verifica-se, portanto, que o próprio Recorrente passou a reconhecer a ocorrência da
concomitância, indicando, sem sombra de dúvida, a inexistência de ofensa à sua ampla
defesa, situação essa em que se constata que o encaminhamento a ser dado a esta
decisão não poder ser outro do que reconhecer tal fato, inviabilizando-se, por
conseguinte, o conhecimento do Recurso Voluntário, em conformidade com os termos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.086 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722391/2016-39

da súmula CARF no 1, súmula essa vinculante à toda a Administração Pública federal,
verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nota-se do teor da súmula supra que inexiste exigência de renúncia expressa à discussão
administrativa, conforme alegado pelo Recorrente, bastando a constatação da ocorrência
de mesmo objeto em ambas as esferas para se não conhecer do recurso.
Além do mais, nos próprios autos de infração, consta que os lançamentos estavam sendo
efetuados para fins de prevenção da decadência, procedimento esse que indica, de forma
insofismável, que a subsistência das autuações se encontrava dependente do que viesse
a ser decidido definitivamente no Poder Judiciário e que tal medida só se justificava
para se evitar o transcurso do prazo extintivo do direito de lançar.
A própria súmula CARF no 17, também vinculativa à toda a Administração Pública
federal, ao determinar a não exigência da multa de ofício nos lançamentos para
prevenção da decadência, indicando, portanto, a inocorrência de infração que
justificasse a imposição de penalidade, dá suporte ao entendimento externado no
parágrafo anterior deste voto, verbis:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, a constituição do crédito tributário,
havendo exigência de multa ou não, pode ser efetuado, indistintamente, via auto de
infração ou notificação de lançamento, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.086 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722391/2016-39

§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Conforme se pode verificar dos dispositivos supra, tanto o auto de infração quanto a
notificação de lançamento decorrem, indiscriminadamente, da constatação de ocorrência
de infração à legislação tributária, inexistindo na lei, delimitação acerca de
procedimentos específicos para cada tipo de lançamento, salvo o conteúdo mínimo
obrigatório de cada um deles, o que demonstra que o argumento do Recorrente sobre
essa questão não encontra fundamento na legislação, havendo jurisprudência há muito
assentada nesse sentido.
Portanto, o argumento do Recorrente de inadequação do lançamento via auto de
infração não se sustenta; a uma, porque o lançamento se dera em conformidade com a
legislação tributária de regência, a duas, em razão do fato inequívoco de que se trata de
lançamento precário, inclusive no que tange à exigência de juros Selic, dependente do
resultado final da ação judicial.
Na hipótese de decisão judicial desfavorável ao pleiteante, os tributos e os juros1
exigidos nos autos de infração estarão em conformidade com a lei, podendo, a partir de
então, ser exigidos do sujeito passivo.
Tendo o julgador a quo observado a legislação aplicável ao caso, não se encontra
justificativa à pretendida anulação de sua decisão, pois, entendendo-se de forma
contrária, estar-se-ia a ignorar princípios fundamentais do processo administrativo
fiscal, dentre os quais, os princípios da eficiência, oficialidade, finalidade, formalismo
moderado, razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros.
Quanto à exigência de juros com base na taxa Selic, trata-se de matéria sumulada neste
CARF, verbis:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, vota-se por não se conhecer de parte do Recurso Voluntário, em
razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa, e,
na parte conhecida, em lhe negar provimento.

1 Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.086 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.722391/2016-39

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, em razão da concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial,
e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário, com a aplicação da Súmula
CARF no 5.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital